Tribunal: TJSP
Processo: 7000317-68.2019.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7000317-68.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PATRICK
FERREIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000317-68.2019.8.26.0047 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 7000317-68.2019.8.26.0047
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Patrick Ferreira
Comarca: Assis
Voto no 47.240

O Promotor de Justiça interpôs o presente
agravo (fls. 19-25) contra decisão do Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Assis (fls. 14-16) que deferiu o pedido de
progressão ao sentenciado Patrick Ferreira, transferindo-o para
cumprir a pena em regime semiaberto. Inconformado, argumenta
que o sentenciado, condenado pela prática de crimes dolosos, um
deles hediondo, não preenche o requisito subjetivo para a concessão
do benefício, por se tratar de pessoa perigosa, sendo insuficiente o
bom comportamento carcerário para aferir a benesse. Requer a
realização de exame criminológico para aferir se reúne condições
pessoais de reinserção social.

Manifestou-se o agravado em contraminuta
às fls. 31-42.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do provimento do recurso (fls. 56-59).
É o relatório.
Sustenta o agravante a imprescindibilidade
na realização do exame criminológico, com a finalidade de avaliar o
mérito do sentenciado, para a progressão de regime. Contudo, sem
razão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000317-68.2019.8.26.0047 -Voto no
3
A Lei no 10.792, de 1o de dezembro de 2003
não retirou a natureza jurisdicional do processo. A progressão de
regime, ou o livramento condicional, bem ainda todas as demais
situações previstas no artigo 66 da LEP, continuam sob jurisdição do
juízo da execução. Apenas, e coerentemente com o sistema do livre
convencimento do julgador, não impõe como necessário determinado
tipo de prova, ainda que seja o exame criminológico.
Todavia,
também
não
o
proíbe
e
o
entendendo o magistrado como necessário, para a decisão de casos
determinados, pode e deve fazê-lo realizar. Aliás, mesmo realizado o
exame, o juízo não estará adstrito ao resultado da prova, podendo
formar convicção pela livre apreciação dessa, consoante o art. 157 do
Código de Processo Penal.
Portanto, a aferição da necessidade do
exame fica a cargo do magistrado, em cada caso específico, não
procedendo o argumento de que o exame criminológico é
imprescindível para a concessão de qualquer benefício na execução.
Na hipótese dos autos, verifica-se do boletim
informativo que o sentenciado se sujeita às penas de 14 anos, 9
meses e 23 dias de reclusão, decorrente da prática de homicídio
qualificado e porte ilícito de arma de fogo. Iniciou o cumprimento das
penas em 3.5.2014, cujo término está previsto para 25.2.2029.
Apresenta boa conduta carcerária, conforme atestado pela diretoria
do estabelecimento penitenciário (fl. 6), inexistindo qualquer
anotação de falta disciplinar ou interrupção no cumprimento da
pena.
Ora, a gravidade do delito praticado pelo
sentenciado não pode servir de óbice à concessão da benesse por
ele pleiteada, porquanto já analisada no processo de
conhecimento. Na fase de execução, devem ser analisados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000317-68.2019.8.26.0047 -Voto no
4
apenas os requisitos de natureza objetiva e subjetiva.
É conveniente ao sentenciado alcançar a
benesse, antes que cumpra toda a pena aplicada. Somente
assim se fará a paulatina readaptação à convivência
responsável, em regime de liberdade. Aliás, a possibilidade de
revogação do benefício servirá como instrumento de contenção,
para novas recidivas. Por isso, a progressividade é de melhor
terapêutica do que a abrupta libertação, ao cabo do
cumprimento. Ademais, sempre é feita com alguma vigilância e
em caráter precário, sujeita à revogação e, portanto, não é uma
decisão da qual não caiba reparo, acaso o beneficiário se mostre
imerecedor, futuramente.
Portanto, cumprido o lapso temporal
necessário para a obtenção do benefício e apresentando as
condições
subjetivas
impostas
pela
Lei,
era
de rigor
o
deferimento.
Assim, nada há que se rever na respeitável
decisão impugnada, devendo ser mantida integralmente.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
agravo.
Figueiredo Gonçalves
relator